Tribunal: TJDFT
Processo: 0727327-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CÍVEL. CABIMENTO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. PREPARAÇÃO PARA ADOÇÃO. COMPROVAÇÃO. INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA. ESFORÇOS CONCRETOS PARA REINTEGRAR OS FILHOS À FAMÍLIA. PROIBIÇÃO DE VISITA DOS GENITORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO PARA ADOÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se a discussão de questões atinentes à guarda e adoção de menores, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial, “dada a potencial possibilidade de ocorrência de dano grave e irreparável aos direitos da criança” (HC no 274.845/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2013, DJe de 29/11/2013). Precedentes do c. STJ.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Inexiste ilegalidade na decisão judicial que proíbe os pais biológicos de crianças institucionalizadas, já inscritas em cadastro para adoção, e sendo preparadas psicologicamente para serem inseridas em família substituta, de visitá-las, quando, da análise de todo o conjunto probatório, infere-se que os genitores não detêm condições de garantir um desenvolvimento sadio e harmonioso aos infantes, expondo-os a situação de risco e vulnerabilidade, de forma a impedir a reintegração familiar deles, inobstante os esforços empreendidos para esse fim.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.